Tribunal: TJES
Processo: 5011420-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011420-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: ANA BEATRIZ GRACA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5011420-16.2022.8.08.0011

EMBARGANTES: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e outros

EMBARGA
DO:
ANA BEATRIZ GRACA SILVA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 13824665) que negou provimento ao apelo antes manejado pelos ora embargantes.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois não houve análise adequada do argumento de “impossibilidade de responsabilização de pessoa jurídica alheia à relação contratual, ainda que integrante de mesmo grupo econômico”, nem do fato de que a parte autora não deduziu pedido administrativo, inexistindo resistência.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- a recorrida narrou que foi participante do Plano de Previdência Privada SANTANDER PREV FGB SINEPE/ES, enquanto colaboradora da empresa Centro Capixaba de Ensino, com a qual manteve vínculo até janeiro/2004; que possui duas apólices, uma contratada em 03/10/2000 e outra em 25/02/2001, cujos certificados são os de números 166908 e 194241, respectivamente; que teria tentado resgatar o valor referente às apólices após o desligamento da empresa, mas que nunca houve nenhuma entrega de documento ou protocolo de atendimento, nem mesmo para que ela soubesse o valor a ser resgatado;

- a tentativa de resolução da demanda pela via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da ação, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como no art. 3º do Código de Processo Civil, não havendo óbice à presente ação;

- é incontroverso nos autos que o banco recorrente tem sua marca amplamente vinculada ao plano de previdência em questão, seja por meio dos extratos fornecidos ao consumidor, nos quais sua logomarca sempre se faz presente, seja pela própria denominação do produto, que faz expressa menção ao nome da instituição bancária (Plano de Previdência Privada SANTANDER FGB SINEPE/ES). Diante desse cenário, conforme a teoria da aparência em benefício do consumidor (artigo 2º do CDC), deve ser considerada legítima para responder à demanda a empresa que se apresenta ao público como responsável pelo serviço ou produto ofertado.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.